Tribunal: TJSP
Processo: 1002513-76.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – NULIDADES – INÉPCIA DA INICIAL – Inexistência de nulidades a serem sanadas – Observância dos artigos 330, I, 319 e 320 do CPC/2015 – Apelante que exerceu em plenitude seu direito ao contraditório, com apresentação de defesa hábil e a contento sobre os aspectos deduzidos na inicial – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Requerido era e consta ainda ser administrador

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – NULIDADES – INÉPCIA DA INICIAL – Inexistência de nulidades a serem sanadas – Observância dos artigos 330, I, 319 e 320 do CPC/2015 – Apelante que exerceu em plenitude seu direito ao contraditório, com apresentação de defesa hábil e a contento sobre os aspectos deduzidos na inicial – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Requerido era e consta ainda ser administrador da sociedade anônima demandada – Existência de outros administradores – Responsabilidade solidária dos administradores no dever de prestar contas, podendo ser exigidas de um alguns ou todos os administradores – Preliminares rejeitada – MÉRITO – SOCIEDADE ANÔNIMA – Demanda de prestação de contas cumulada com pedido de exibição de documentos ajuizada pelo respectivo espólio e também por herdeiro em nome próprio – Sentença de extinção sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa, no tocante ao herdeiro – Legitimidade ativa – Sociedade anônima familiar e fechada, com apenas três sócios – Falecimento de um deles – Pretensão do espólio em obter os valores da participação societária do de cujus na sociedade empresarial – Divergência anunciada pelo apelado em oposição às primeiras declarações apresentadas pela inventariante, ora representante do autor – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002513-76.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que são apelantes HAMILTON
DA ROZ (ESPÓLIO) e RITA DE CÁSSIA DA ROS (INVENTARIANTE), é apelado
MARCOS EVANGELISTA DA ROZ.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu Dr. Giorgio Pignalosa OAB/SP 92687.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 2/9
VOTO No
: 39.864 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1002513-76.2019.8.26.0318
COMARCA : LEME
APTE.
: ESPÓLIO DE HAMILTON DA ROS
APDO.
: MARCOS EVANGELISTA DA ROZ
INTERDO.
: AGRÍCOLA PERMATEX S/A
APELAÇÃO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS NULIDADES
INÉPCIA DA INICIAL Inexistência de nulidades a serem
sanadas
Observância dos artigos 330, I, 319 e 320 do
CPC/2015 Apelante que exerceu em plenitude seu direito ao
contraditório, com apresentação de defesa hábil e a contento
sobre os aspectos deduzidos na inicial
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Requerido era e consta ainda ser administrador
da sociedade anônima demandada
Existência de outros
administradores

Responsabilidade
solidária
dos
administradores no dever de prestar contas, podendo ser
exigidas de um alguns ou todos os administradores

Preliminares
rejeitada

MÉRITO

SOCIEDADE
ANÔNIMA Demanda de prestação de contas cumulada com
pedido de exibição de documentos ajuizada pelo respectivo
espólio e também por herdeiro em nome próprio
Sentença
de extinção sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa,
no tocante ao herdeiro
Legitimidade ativa
Sociedade
anônima familiar e fechada, com apenas três sócios

Falecimento de um deles
Pretensão do espólio em obter os
valores da participação societária do de cujus na sociedade
empresarial
Divergência anunciada pelo apelado em
oposição
às
primeiras
declarações
apresentadas
pela
inventariante, ora representante do autor Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Hamilton
Da Roz, representada por Rita de Cássia Da Ros (inventariante) dirigido à r.
decisão proferida pelo Exmo. Dr. Márcio Mendes Picolo, MM. Juiz de Direito da
E. 3a Vara Cível da Comarca de Leme (fl. 355-360) que julgou extinta, sem
resolução do mérito a denominada “ação de exigir contas” ajuizada em face de
Marcos Evangelista da Ros (fl. 1-14).
Nas razões recursais o Espólio de Hamilton Da Ros alega
estar legitimado a promover ação de exigir contas em razão de sua posição
como acionista bem como pela insuficiência de informações prestadas à
inventariante do Espólio, pelo apelado administrador da sociedade Agrícola
Permatex S/A.
Pontua que até o presente momento o apelado não
apresentou balanços contábeis, nem documento que indiquem a destinação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 3/9
lucros e dividendos destinados ao Espólio apelante.
Postula pelo provimento do recurso, para que a r. sentença
seja reformada, para julgar a ação procedente, determinado ao apelado a
prestação de contas solicitada no prazo de 48 horas, invertendo-se o ônus da
sucumbência (fl. 367-374).
Preparo em fl. 375-376.
Recurso contra-arrazoado (fl. 381-404), pelo improvimento.
Não há oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído a este Relator em razão da prevenção
pelo julgamento do AI no 2242659-452019.8.26.0000, conclusos em 11 de
agosto de 2020 (fl. 410).
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29 de maio de 2020 (fl. 364), e o recurso
de apelação foi interposto no dia 16 de junho de 2020 (fl. 367), dentro do prazo
legal.
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl. 355):
[..]
VISTOS
ESPÓLIO DE HAMILTON DA ROS , qualificado nos autos,
promove a presente ação de exigir contas em face de MARCOS
EVANGELISTA DA ROZ , qualificado nos autos, alegando, em
síntese, que o réu é acionista e administrador da empresa
AGRÍCOLA PERMATEX S/A. O falecido Hamilton (morreu em
13/02/2016) integrava o quadro de acionistas da empresa, assim
como seus filhos, sendo um deles o réu e mais três mulheres,
uma delas a inventariante. A empresa em questão também é
integrante do Grupo DA ROS. e das demais. O réu continua
como administrador, função que antes exercia em conjunto com
o pai. Após o óbito, e sendo instaurado o inventário, o réu não
concordou com os valores apresentados pela inventariante como
sendo os corretos a título de patrimônio da sociedade anônima.
Ocorre que o réu discordou mas mesmo assim se nega a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 4/9
apresentar os valores que entende corretos para se chegar ao
montante que o falecido tinha direito como acionista. Assim,
requer seja o réu condenado a prestar contas desde a
constituição da empresa. Juntou documentos.
Foi citada a parte requerida, a qual contestou alegando inépcia
da inicial por ser a mesma confusa e cercear o direito de defesa
do réu; disse existir ilegitimidade passiva; prescrição trienal; e
no mérito, que não existe no caso concreto direito à exigência de
contas. Por isso, é de rigor a improcedência, e acabou juntando
documentos (fls. 152/313).
Réplica a fls. 317/326. A r. Decisão de pgs. 339/341 afastou a
conexão da presente com o inventário de Hamilton e a demanda
fora distribuída a este Juízo.
A r. sentença extinguiu a ação sem exame do mérito, sob o
fundamento de ilegitimidade da parte autora, com o dispositivo que se
transcreve (fl. 360):
[..]
Ante o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO
O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, pela ilegitimidade
ativa da parte requerente, com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil de 2015, combinado com os artigos 122,
inciso III, e 132, ambos da Lei 6.404/76.
Diante da sucumbência, a parte arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e com honorários advocatícios do
patrono da parte contrária, que fixo em R$ 1.500,00 (artigo 85,
§§ 2o, 6o e 8o do Código de Processo Civil de 2015).
Oportunamente, ao arquivo.
II. DAS PRELIMINARES
SUSCITADAS
Inépcia da inicial.
O apelado alega que a inicial é inepta nos termos do artigo
330, § 1o, inciso I e § 1o do Código de Processo Civil, ao argumento de que não
descrição na inicial de forma clara e coesa do pedido da apelante que
possibilite a exata compreensão dos acontecimentos, faltando pedido ou causa
de pedir, pedido é indeterminado, da narração dos fatos não decorre
logicamente a conclusão e contém pedidos incompatíveis entre si.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 5/9
Neste tema pontual a r. sentença consignou (fl. 356):
[..]
Afasto a preliminar de inépcia da inicial, que não é confusa e
atende a todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo
Civil de 2015, possibilitando adequadamente à ré exercer seu
direito de defesa e do contraditório.
A ação contém causa de pedir e pedido.
Da leitura da exordial é possível compreender os fatos e a
pretensão jurídica da parte autora sem maior esforço, tanto do
julgador como da defesa
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que “a petição inicial só deve ser indeferida,
por inépcia,
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite
a
defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional ” (REsp.
193.100/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 3a Turma,
julgado em 15.10.2001, DJ 04.02.2002, p. 345).
Não é o que se verifica no caso em tela, pelo contrário, já que da
narração dos fatos e da exposição dos fundamentos jurídicos
decorre logicamente o pedido, o qual foi formulado de maneira
expressa na petição inicial.
Pela ótica processual civil, uma peça processual é
considerada inepta quando não possui pedido ou causa de pedir; da exposição
dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou quando o pedido for
impossível (CPC, art. 330, inciso I).
No caso dos autos, os artigos 319 e 320 do Código de
Processo Civil foram observados pela autora apelante, e, não bastasse isso, a
apelado exerceu com plenitude seu direito ao contraditório, pois apresentou
contestação hábil e a contento sobre os aspectos deduzidos na peça inicial,
impugnando os pontos controvertidos, de forma que a preliminar de inépcia
não pode ser acolhida, tal como foi pela r. sentença.
Portanto, a preliminar é rejeitada.
Ilegitimidade passiva.
Incontroverso nos autos que o apelado é administrador da
pessoa jurídica Agrícola Permatex S.A, que possui ainda outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 6/9
administradores de forma que a responsabilidade dos administradores é
solidaria quando ao dever de prestar contas na forma da lei.
Nesse aspecto não há como o apelado querer se
desvencilhar de sua obrigação legal ao argumento de que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da lide.
A r. sentença, também, em relação a esse ponto consignou
(fl. 356):
[..]
Também não se pode falar em ilegitimidade passiva, eis que o
réu era e consta ainda ser administrador da AGRICOLA
PERMATEX S/A.
É certo que referida sociedade empresarial, no entanto, tem
vários administradores.
Desta forma, existe responsabilidade solidária entre os
administradores no dever de prestar contas, de forma que as
contas podem mesmo ser exigidas de um alguns ou todos os
administradores.
Por isso, o espólio do sócio falecido poderia mesmo exigir contas
de apenas um dos administradores, como de fato o fez.
III. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito o recurso merece provimento.
Entendeu
o
Magistrado
competir
privativamente
à
assembleia geral, dentre outras atribuições “tomar, anualmente,
as contas dos
administradores
e deliberar sobre as demonstrações
financeiras
por eles
apresentadas”
, possuindo o acionista apenas o direito de fiscalização, que deve
ser exercido nos limites da legislação, não cabendo a ele exigir que as contas
lhe sejam prestadas individualmente. Em outras, palavras, não cabe ao
acionista de sociedade anônima exigir contas fora dos limites estabelecidos na
Lei de regência.
É certo que se todos os acionistas se voltassem contra a
sociedade anônima, de forma individual, para exigir a prestação de contas, isso
acarretaria enorme instabilidade em todas as esferas das empresas de capital
aberto, inclusive no Judiciário.
Contudo, no caso dos autos, verifica-se tratar-se de pedido
de exigir contas formulado pela Espólio em sociedade anônima familiar em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 7/9
a inventariante pretende obter dados para compor as declarações de bens
destinados à partilha, nos termos de seu pedido em fl. 9, itens 26-27, em razão
de oposição apresentada por herdeiro, acionista administrador.
A r. sentença encontra-se assim fundamentada (fl.
356-357):
[..]
Ocorre que o autor é parte ativa ilegítima para a demanda.
Com efeito, ao acionista não é dado o direito de exigir contas da
sociedade anônima.
Na lição de João Roberto Parizatto, “o acionista não tem direito
de tomar contas da sociedade anônima. Compete à assembleia

geral (Lei da Sociedade Anônimas,
art. 122), privativamente,

tomar, anualmente,
as contas dos administradores
e deliberar
sobre as demonstrações
financeiras
por eles apresentadas.”

(Ação de Exigir Contas no Novo Código de Processo Civil,
EDIPA Editora Parizatto, 7a ed., 2016, p. 190).
De fato, dispõe o art. 122, II, da Lei n. 6.404/76, que compete
privativamente à Assembleia Geral “tomar, anualmente,
as
contas dos administradores
e deliberar sobre as demonstrações

financeiras
por eles apresentadas”.
A esse propósito, Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito
Processual Civil, Volume III, 30a ed., Forense, p. 90 e 91), bem
elucidou:
As sociedades
importam sempre a instituição de organismos
de
gestão de bens alheios e, como tais, os gestores do patrimônio

social acham-se sujeitos a prestar contas da administração

desenvolvidas.
Acontece que, por lei ou pelos estatutos, costuma-
se estabelecer
órgãos internos da sociedade a que se atribui a
função de julgar as contas dos seus administradores.
Nessa
conjuntura,
uma vez aprovadas as contas pela assembleia
geral
ou órgão equivalente,
quitado se acha o gestor de sua obrigação
de prestar contas, e descabível será a pretensão de algum sócio
individualmente
de acioná-lo para exigir novo acerto de contas
em juízo. (grifo nosso)
Não se discute que o acionista tem o direito de fiscalizar a
administração dos negócios da sociedade.
Todavia, tal direito deve ser exercido nos limites fixados pela
própria Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedade Anônimas).
Assim, cabe ao interessado participar das assembleias, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 8/9
requerer, eventualmente, e pelas vias próprias, a convocação de
assembleia geral (art. 123, parágrafo único, da Leis da
Sociedades Anônimas), ficando afastada a possibilidade de
exigir diretamente, pela via judicial, a prestação das contas que
devem ser analisadas pelo órgão competente.
Não se trata, contudo, de prestação de contas da
administração societária em determinado período, mas de buscar informações
sobre as cotas sociais partilháveis e valores devidos ao espólio.
Vê-se que, ao apresentar números distintos àqueles
indicados nas primeiras declarações, caberia ao réu (fl. 9, 25 e 33-36), “na
função de administrador das sociedades do conglomerado 'Da Ros', [..]
demonstrar nestes autos com clareza quais os valores da participação
societária do de cujus na sociedade empresarial” (sociedade anônima fechada),
de cunho eminentemente pessoal.
Trata-se, portanto, de legitimidade do espólio de conferir a
participação nos lucros que, por sua vez, decorre, da participação da fração
societária do falecido autor da herança, cuja administração encontra-se a cargo
do apelado.
Observa-se, neste ponto, que o falecimento ocorreu em 13
de fevereiro de 2016 (fl. 23, item 2) e o objeto da prestação de contas é uma
sociedade anônima fechada constituída em 29 de fevereiro de 2012 (fl. 57) a
partir da cisão parcial de outra companhia, a Infibra S/A (fl. 58, item 2).
A medida mostra-se necessária para, eventualmente,
promover-se a apuração dos haveres do espólio nas sociedades mencionadas e,
em especial, no caso dos autos, na Agrícola Permatex S/A (fl. 2) porque,
segundo oposição apresentada no inventário, o falecido dispunha de apenas
três ações no capital social (fl. 37, primeira linha do quadro e fl. 59).
Possível, portanto, no nosso ordenamento a promoção da
presente ação de exigir contas promovida pelo espólio, razão pela qual julga-se
procedente o pedido inicial e determina-se que o réu preste as contas
requeridas, no prazo legal, sob pena de não o fazendo, o autor as apresente.
IV. DISPOSITIVO
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002513-76.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 39.864 9/9
RICARDO NEGRÃO
RELATOR